Tribunal: STF
Processo: Rcl 86936
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 56 DA SÚMULA VINCULANTE. FUMUS BONI JURIS NÃO VERIFICADO PRIMO ICTU OCULI. LIMINAR INDEFERIDA.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada contra ato do Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal - DEECRIM 9ª RAJ, da Comarca de São José dos Campos/SP, por alegada afronta à Súmula Vinculante n. 56 do STF nos autos n. 1502027-57.2024.8.26.0577.



    A defesa narra que o reclamante “O requerente cumpria pena de 6 anos de reclusão em regime inicial semiaberto, contudo, sobreveio mandado de prisão preventiva no processo 1502027- 57.2024.8.26.0577, sendo então o paciente encaminhado para o regime fechado (compatível com este tipo de prisão)”.



    Em continuidade, aduz que “em 29/08 (há 2 meses) foi expedido Alvará de Soltura no processo supra (doc. Anexo), porém Erickson continua recluso em Unidade Prisional de regime fechado, apesar de esta causídica já haver peticionado requerendo sua remoção imediata para regime semiaberto”.



    Sustenta, em síntese, que “O déficit de vagas em unidades prisionais paulistas sempre clamou pela intervenção do Poder Judiciário, visando restabelecer a dignidade do apenado e a legalidade do correto cumprimento da pena fixada, consistente no afastamento do evidente excesso de execução”.



    Pleiteia, em sede liminar, “o envio imediato do reclamante, beneficiado com a progressão ao regime semiaberto e que está em regime fechado, para PRISÃO DOMICILIAR ou REGIME ABERTO domiciliar(tendo em vista já atingiu o lapso), com a destinação da fixação e controle das devidas condições pelo juízo reclamado”.



    É o relatório. DECIDO.



    Da análise da petição inicial e dos documentos colacionados aos autos, não verifico demonstração cabal de que o Juízo reclamado tenha afrontado o teor da Súmula Vinculante 56, considerando-se que não há nos autos decisão daquele Juízo negando o pleito defensivo, tendo-se como última movimentação processual apresentada pela defesa o despacho de vista ao Ministério Público para manifestação. 



    Desta sorte, impende esclarecer a matéria, não se caracterizando, primo oculi, o fumus boni iuris necessário ao deferimento da medida em sede cautelar.



    Ex positis, INDEFIRO o pedido de liminar. 



    Requisitem-se informações pormenorizadas à autoridade reclamada, nos termos do artigo 989, I, do Código de Processo Civil.



    Em seguida, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Federal, para manifestação. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente